Tribunal: TJSP
Processo: 2127850-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Revogação de justiça gratuita – Há prova de que atualmente a agravante não faz jus ao benefício - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127850-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDILSA
MARIA GUILHERMINO DE AZEVEDO, são agravados JOSÉ AURILIO MACIEL
e JOSE AURELIO MACIEL - EI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127850-08.2020.8.26.0000 - JV 22430
2
VOTO N°: 22430
AGRV. No: 2127850-08.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: EDILSA MARIA GUILHERMINO DE AZEVEDO
AGDO.: JOSÉ AURÉLIO MACIEL EI E OUTRO
Agravo de Instrumento Execução Revogação de justiça
gratuita Há prova de que atualmente a agravante não faz
jus ao benefício - Confirma-se decisão - Nega-se
provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em execução movida por José Aurélio Maciel EI e outro em face de Edilsa
Maria Guilhermino de Azevedo, revogou justiça gratuita.
Recorre a executada.
Sustenta que a indenização a ser recebida se destina à
compensação de danos, não de enriquecimento, e, por isso, não altera sua
condição financeira.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, sem
resposta.
É o relatório.
Trata-se de execução de honorários sucumbenciais.
Os exequentes foram réus em ação de indenização por
dano moral movida pela executada em razão de queda de janela em edifício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127850-08.2020.8.26.0000 - JV 22430
3
comercial.
Consta do acórdão que negou provimento à apelação da
executada que ela poderia pleitear a reparação em face do “verdadeiro
responsável pela manutenção das janelas e demais estruturas do prédio” (fls. 48 dos
originais).
Em setembro/2018, o r. Juízo de origem determinou o
arquivamento do processo em razão da manutenção do benefício da justiça
gratuita (fls. 110/111 dos originais).
Em março/2020, os exequentes noticiaram que a ação de
indenização com a mesma causa de pedir em face do Condomínio Edifício
Serop Kherlakian foi julgada procedente, que a executada tem crédito de
mais de R$ 100.000,00 a receber e pediram penhora no rosto dos autos (fls.
114/118 dos originais).
As razões deste recurso, de modo muito conveniente,
omitiram o valor desse crédito.
Esse vultoso valor demonstra que atualmente a
executada tem condições de arcar com os honorários de sucumbência.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.
MARY GRÜN
Relatora